Tribunal: TJSP
Processo: 2134330-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência liminar. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida no sentido de compelir a ré a se abster de repassar, vazar, vender, alugar, entregar ou doar os dados pessoais, financeiros e sensíveis da autora a terceiros, sob o fundamento de que não estaria suficientemente demonstrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência liminar. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida no sentido de compelir a ré a se abster de repassar, vazar, vender, alugar, entregar ou doar os dados pessoais, financeiros e sensíveis da autora a terceiros, sob o fundamento de que não estaria suficientemente demonstrado nos autos que eventual fraude decorre do repasse dos dados da autora a terceiros. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Art. 300, caput, do CPC. Questão trazida ao recurso que demanda estabelecimento do contraditório e dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.